Tribunal: TJES
Processo: 0001229-51.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001229-51.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DOS SANTOS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001229-51.2024.8.08.0035

APELANTE: DANIEL DOS SANTOS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado por uso de arma imprópria (simulacro). Readequação da dosimetria da pena. Parcial provimento.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha à pena de 07 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 128 dias-multa, em regime fechado, pela prática de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, VII), em razão do uso de simulacro de arma de fogo e faca para subtrair a bicicleta de adolescente de 16 anos.

A defesa requereu redimensionamento da pena, argumentando fundamentação inidônea na exasperação da pena-base, não reconhecimento da atenuante da confissão e desproporcionalidade na majoração pela causa de aumento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em analisar:
(i) se a sentença incorreu em indevida valoração negativa de circunstâncias judiciais inerentes ao tipo penal;
(ii) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; e
(iii) se é legítima a aplicação da causa de aumento do § 2º, VII, do art. 157 do CP.

III. Razões de decidir

A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e dos motivos do crime foi afastada por representar elementos próprios do tipo penal ou genéricos, incompatíveis com exasperação da pena-base.

A pena-base foi redimensionada para o mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A atenuante da confissão não foi aplicada com base na Súmula 231/STJ, por não ter eficácia prática na redução da pena.

A causa de aumento prevista no § 2º, VII, do art. 157 do CP foi mantida, com majoração de 1/3, totalizando pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

O regime inicial foi fixado como semiaberto, vedando-se a substituição da pena privativa de liberdade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena.

Tese de julgamento
: “1. É indevida a valoração negativa de circunstâncias judiciais baseadas em elementos típicos ou genéricos. 2. A confissão espontânea, embora admitida, não acarreta redução da pena quando sua aplicação implicar em redução abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ. 3. A majorante do uso de faca é compatível com o tipo penal de roubo majorado, conforme previsão expressa no art. 157, § 2º, VII, do CP.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 157, § 2º, VII; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 401.040/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 24.11.2017; STJ, AgRg no HC 687.887/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13.12.2021; STJ, REsp 2.083.454/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJe 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001229-51.2024.8.08.0035

APELANTE: DANIEL DOS SANTOS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por Daniel dos Santos Alves contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, ID 12699270, que condenou o apelante pela prática da conduta prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, fixando-se ainda o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Nas razões recursais, ID 12699291, a defesa do apelante sustenta, em síntese, a existência de fundamentação inidônea para exasperação da pena-base, uma vez que as circunstâncias apontadas como desfavoráveis já estariam inseridas no tipo penal. Argumenta também que a confissão espontânea deveria ter sido reconhecida como atenuante. Por fim, sustenta que o aumento da pena em 1/3 em razão da utilização de simulacro de arma de fogo é desproporcional, diante da condição primária do apelante. Ao final, requer a reforma da sentença para redimensionamento da pena.

Em contrarrazões, ID 12699293, o Ministério Público defende a manutenção da sentença, uma vez que encontra-se devidamente fundamentada, sendo legítima a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, em razão da ameaça à vítima menor de idade e do emprego de instrumentos intimidatórios. Ressalta, ainda, que a confissão do réu não implicou efetiva colaboração, não sendo obrigatória a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Em parecer, ID 12775025, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia:

“
(...)
no dia
23

de maio

de 2024, por volta das 22 horas e 20 minutos, no Centro de Vila Velha, o denunciado subtraiu, para si, mediante grave ameaça, a bicicleta da vítima que tinha 16 anos de idade.

Consta dos autos que no dia e horário mencionados acima, a vítima conduzia sua bicicleta pela ciclovia, no Centro de Vila Velha/ES, quando foi abordado pelo denunciado, que anunciou o roubo, apontou um simulacro de arma de fogo e uma faca para a vítima e subtraiu a bicicleta que era conduzida.

Em seguida, o denunciado saiu do local na condução do bem subtraído. A vítima percebeu a passagem de viaturas da Polícia Militar e acenou para os Policiais, que alcançaram o denunciado e o detiveram, de posse de um simulacro de arma de fogo e de duas facas, além da bicicleta subtraída
”.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Apesar dos fatos restarem incontroversos, em leitura aos autos destaco que a autoria e a materialidade estão comprovadas diante do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na primeira fase o juízo fundamentou as circunstâncias judiciais:

A
culpabilidade
diz respeito à maior ou menor censurabilidade da conduta do agente. Assim, “quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria” (SCHMITT, 2014, p. 114).
No caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é moderado, inerente ao tipo penal, já que na ocasião dos fatos, o acusado, com dolo em sua conduta, subtraiu uma bicicleta, mediante grave ameaça e violência
.

Sobre
os antecedentes
, deve-se registrar que a Súmula 444, do STJ, suprimiu o debate a respeito da possibilidade de inquéritos policiais e ações penais em curso serem considerados como maus antecedentes. De outro lado, “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial” (Súmula 241, do STJ).
No caso dos autos, vê-se que o réu é tecnicamente primário, conforme consulta no Sistema Informatizado de Execuções Penais (SIEP).

A
conduta social
refere-se ao comportamento do agente no seio da sociedade, seja no âmbito profissional, familiar ou na comunidade onde reside.
N
este caso,
não há o que se falar.

A respeito da personalidade
, esta deve ser verificada conforme a índole e o perfil psicológico/moral do agente. Contudo, há quem sustente que a consideração da personalidade do agente, como circunstância judicial, deveria demandar, como regra, a elaboração de laudo criminológico, firmado por profissional com habilitação suficiente para diagnosticar a efetiva tendência do autor do fato à prática de crimes. A bem da verdade, trata-se de circunstância afeta muito mais aos ramos da psicologia e da psiquiatria, do que à ciência do direito.
I
n casu, não existem elementos para a valoração da personalidade do réu
.

Os
motivos do crime
são os precedentes que constituíram a origem propulsora da vontade criminosa.
No caso em questão, os motivos são injustificáveis, já que roubou em virtude de ter ficado sem dinheiro e devido ao uso de drogas e
álcool.

As circunstâncias
referem-se ao modus operandi, ou seja, aos instrumentos utilizados para a prática do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação à vítima, local da infração, etc.
Na hipótese,

considero normais ao tipo.

Consequências
são os resultados da ação criminosa. Quanto maior for o dano causado à vítima, a terceiros ou à sociedade, maior deve ser a pena. Nas palavras de Nucci (2014, p. 190), “o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena”.
In casu, penso que a consequência
não é
grave, uma vez
que a vítima teve o bem recuperado.

Em relação
ao comportamento da vítima
, nas palavras de Capez (2011, p. 483), “há estudos de vitimologia a demonstrar que as vítimas muitas vezes contribuem para a eclosão do ato criminoso”. Nestes casos, “se o juiz verificar que o comportamento da vítima de alguma maneira estimulou a prática do crime ou influenciou negativamente o agente, deve levar em conta tal circunstância para que a pena seja reduzida”.
Contudo, no caso em discussão, a vítima
em nada contribuiu para a ação do agente, já que estava retornando do trabalho

e fora abordado pelo réu.

Por fim,
a situação econômica
do réu não é boa, visto que se encontra assistido por Advogada Dativa.

Diante deste cenário, após apreciadas as oito circunstâncias judiciais, e atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando em consideração a necessidade de reprovação e prevenção do crime,
quanto ao crime disposto no art.
157
,
do CPB
,

considerando que
02
(
dois
) são os vetores negativos, utilizo de 1/8, por circunstância judicial, para majorar a pena base
, partindo do mínimo, eis que fixo a pena-base, em relação ao delito em
05

(cinco) anos e 05

(cinco) meses
de reclusão e 96
(noventa e seis)
dias-multa.

Quanto à
culpabilidade
, entendo que deve ser
neutralizada
. Como destacado pelo juízo, a culpabilidade apresentada pelo apelante é inerente do tipo penal, não evidenciando comportamento além que imponha a necessidade de valoração negativa daquele vetor.

Relembro que “
a
valoração negativa do uso de simulacro de arma de fogo como circunstância judicial desfavorável viola a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a grave ameaça exercida mediante simulação de arma está englobada pela elementar do tipo penal do roubo e não pode ser utilizada para agravar a pena-base. Precedentes: AgRg no HC 401.040/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 24/11/2017; AgRg no HC 687.887/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/12/2021
”. (REsp n. 2.083.454/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

Prosseguindo, o uso da faca integra a qualificadora do tipo penal, razão pela qual não pode ser utilizado para majorar a pena base.
Deste modo, neutralizo a referida circunstância judicial.

Quanto aos
motivos do crime
, observo que o fundamento apresentado, “
estar sem dinheiro
”, mais uma vez, é inerente aos crimes contra o patrimônio, não havendo elemento excepcional que justifique o incremento da pena base.

Deste modo,
neutralizadas as citadas circunstâncias judiciais
, fixo a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, a defesa busca a aplicação da atenuante da confissão. Observo que a confissão foi admitida em sentença, contudo, neste momento, deixo de aplicá-la em razão da vedação contida na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do uso da faca, prevista no §2º, inciso VII, do Código Penal, razão pela, aumento a pena em 1/3, fixando a reprimenda definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como semiaberto.

Em razão do crime ser praticado com grave ameaça, deixo de reconhecer o direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,

Arrimado nessas considerações,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
AO RECURSO
, reformando a sentença para fixar a pena em

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)